Tribunal: TJDFT
Processo: 0748513-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0748513-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANNI PEREIRA JERONIMO, BRUNA JERONIMO FERNANDES, ARTHUR PEREIRA JERONIMO AGRAVADO: MADEIREIRA FLORESTAL LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Curadoria Especial, na defesa dos interesses de ARTHUR PEREIRA JERÔNIMO e OUTROS, em face de decisão que, no cumprimento de sentença no 0026962-71.2012.8.07.0001, rejeitou os embargos de declaração e manteve decisão que reconheceu a validade da citação por edital (ID 61349435, origem). Em suas razões (ID 21298490), a agravante alega que a citação por edital deve se dar em ultima ratio, em decorrência de seu caráter ficto. Afirma não estar presente o motivo autorizador constante no art. 256, inciso II e § 3o do Código de Processo Civil. Aduz que as decisões ensejadoras do presente agravo reputaram como válida a citação editalícia sob o fundamento de não ser necessário o esgotamento de todos os meios de localização dos citandos, mas, mesmo considerando essa premissa, verifica-se que nem as diligências básicas pleiteadas foram deferidas. Defende ser desarrazoado o indeferimento de pesquisa por endereços dos citandos em sistemas aos quais o Judiciário sempre recorre em face da informação prestada pela viúva de não saber o paradeiro dos filhos. Sustenta não haver motivos que justifiquem o indeferimento da medida, pois consta nos autos endereço ainda não diligenciado. Assim, em virtude da pendência de pesquisas de praxe a serem realizadas, bem como de endereço não diligenciado, os requisitos para citação por edital não foram preenchidos. Com tais argumentos, requer seja concedido efeito suspensivo, a fim de não se efetivar a penhora até o julgamento do recurso. No mérito, pleiteia o reconhecimento da nulidade da citação editalícia, a fim de serem determinadas diligências nos endereços juntados oriundos do sistema INFOSEG, bem como expedido mandado de citação no endereço pendente de diligência. Ausência de preparo em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, art. 1.015, do CPC, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. A citação por edital configura medida excepcional, somente podendo ser requerida após esgotadas as tentativas de localização pessoal da parte, sendo necessária, para seu deferimento, a ocorrência das situações previstas nos artigos 256 e 257 do CPC. Para ser deferida a citação por edital, não é necessário o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu. Basta que se verifique a adoção de medidas indicativas de este se encontrar em local incerto ou não sabido, o que, em análise preliminar, não ocorreu na espécie. O juízo a quo apenas determinou a realização de diligências nos endereços de conhecimento da parte autora e, ao deferir a citação por edital, se baseou na declaração da mãe dos citandos, que disse não saber o paradeiro de seus filhos, além de ter considerado impossível a consulta aos sistemas postos ao juízo sem o CPF das partes. No entanto, a Curadoria realizou consulta ao sistema INFOSEG e conseguiu obter o CPF de Giovani Pereira Jerônimo, bem como endereço diverso do informado pela autora, no qual não foi diligenciado. Resta demonstrada, portanto, a plausibilidade do direito da agravante. Ademais, verifico configurada a urgência na medida em que efetuada a penhora e avaliação do veículo e, após provocação do juízo, a parte exequente manifestou interesse na adjudicação do bem. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado, a fim de obstar a adjudicação do veículo objeto dos autos. Oficie-se ao douto Juízo da causa para prestar as informações pertinentes, máxime se há algo nos autos em confronto ao afirmado pela recorrente. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 13 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator